Tribunal: TJSP
Processo: 0000345-58.2015.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Furto – Qualificadora do arrombamento já afastada na sentença – Materialidade do furto e da qualificadora do concurso de agentes – Exame pericial – Desnecessidade – Preliminar rejeitada;
Furto qualificado – Prisão em flagrante em frente ao local do crime – Negativa isolada nos autos – Depoimentos firmes e coerentes do policial que efetuou a prisão e encontrou várias ferramentas no veículo que a

Ementa:
Furto – Qualificadora do arrombamento já afastada na sentença – Materialidade do furto e da qualificadora do concurso de agentes – Exame pericial – Desnecessidade – Preliminar rejeitada;
Furto qualificado – Prisão em flagrante em frente ao local do crime – Negativa isolada nos autos – Depoimentos firmes e coerentes do policial que efetuou a prisão e encontrou várias ferramentas no veículo que a ré e os comparsas utilizavam –Confirmação pelas palavras da vítima – Prova segura – Condenação mantida – Maus antecedentes – Não caracterização – Reincidência comprovada – Regime semiaberto – Cabimento – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000345-58.2015.8.26.0545 - Atibaia
Apelante: SANDRA LORENA RAMOS BECERRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Marco Antonio Flores Medina e Luis Ricra
Huaman
Voto no 17152
Registro: 2020.0000292026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000345-58.2015.8.26.0545, da Comarca de Atibaia, em que é apelante SANDRA
LORENA RAMOS BECERRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram provimento em parte ao recurso para reduzir a pena da acusada para 9 meses
e 10 dias de reclusão e 3 dias-multa, de valor unitário mínimo em regime semiaberto,
mantida, no mais, a r. sentença pelos próprios fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000345-58.2015.8.26.0545 - Atibaia
Apelante: SANDRA LORENA RAMOS BECERRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Marco Antonio Flores Medina e Luis Ricra
Huaman
Voto no 17152
Furto – Qualificadora do arrombamento já
afastada na sentença – Materialidade do furto e da
qualificadora do concurso de agentes – Exame
pericial – Desnecessidade – Preliminar rejeitada;
Furto qualificado – Prisão em flagrante em frente
ao local do crime – Negativa isolada nos autos –
Depoimentos firmes e coerentes do policial que
efetuou a prisão e encontrou várias ferramentas no
veículo que a ré e os comparsas utilizavam
–Confirmação pelas palavras da vítima – Prova
segura – Condenação mantida – Maus antecedentes
– Não caracterização – Reincidência comprovada –
Regime semiaberto – Cabimento – Recurso provido
em parte.
Vistos.
SANDRA LORENA RAMOS BECERRA, Marco
Antonio Flores Medina e Luiz Ricra Huaman, qualificados nos autos,
foram denunciados e processados perante o juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de Atibaia, inicialmente apontados como incursos no art. 155, § 4o,
incisos I e IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porquanto, no

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000345-58.2015.8.26.0545 - Atibaia
Apelante: SANDRA LORENA RAMOS BECERRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Marco Antonio Flores Medina e Luis Ricra
Huaman
Voto no 17152
dia 24 de julho de 2015, por volta das 10h30min, na Rua Violetas Vermelhas,
no 272, bairro Nova Atibaia, na cidade de Atibaia, tentaram subtrair para si,
mediante arrombamento, os bens móveis de propriedade de Karine de
Oliveira Benevenuto Valeriano, somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias às suas vontades.
Recebida a denúncia em 4 de agosto de 2015 (fls.
146), como os réus não compareceram em juízo, tampouco constituíram
defensor, o processo e o prazo prescricional foram suspensos em 21 de março
de 2017, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fls. 293), mas
com a posterior citação pessoal da apelante (fls. 338) o processo retomou seu
curso em 14 de novembro de 2018 (fls. 339).
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 498/511, proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Roberta Layaun
Chiappeta de Moraes Barros, que julgou procedente em parte a ação penal e a
condenou, por infração ao art. 155, § 4o, inciso IV, c.c. o art. 14, inciso, II,
ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 10 meses e 26 dias de
reclusão em regime semiaberto e 4 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Inconformada recorre a Defesa, arguindo a nulidade
do processo por ausência de exame pericial, que é imprescindível para
comprovação do crime de furto. No mérito, pede a absolvição da acusada por
insuficiência de provas, ou a desclassificação de sua conduta para o crime de
furto simples, ou violação de domicílio (fls. 600/608).
Recebido o recurso (fls. 567/568), vieram aos autos
as contrarrazões (fls. 613/618).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000345-58.2015.8.26.0545 - Atibaia
Apelante: SANDRA LORENA RAMOS BECERRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Marco Antonio Flores Medina e Luis Ricra
Huaman
Voto no 17152
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
improvimento do recurso (fls. 629/634).
É o relatório.
Cuida-se de apelação interposta por Sandra Lorena
Ramos Becerra contra a r. sentença de fls. 498/511, que julgou procedente em
parte a ação penal e a condenou, por infração ao art. 155, § 4o, inciso IV, do
Código Penal, ao cumprimento da pena de 10 meses e 26 dias de reclusão em
regime semiaberto e 4 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre
inicialmente rejeitar a preliminar arguida pela Defesa.
Isso porque a ausência de perícia no local para
verificação do arrombamento não justifica a anulação da sentença, pois essa
prova é prescindível para a caracterização do crime de furto, servindo apenas
para comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo que, aliás, já
foi afastada na sentença.
Vale dizer, o delito de furto nem sempre deixa
vestígios, de maneira que é irrelevante a prova técnica se sua ocorrência pode
acontecer pela prova oral e documental, de sorte que não merece acolhida a
preliminar arguida.
No mérito, a absolvição era mesmo impossível.
De fato, a acusada foi presa em flagrante na
companhia de seus comparsas, em frente à residência da vítima, e ao ser
ouvida pela autoridade policial negou estivessem praticando qualquer crime.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000345-58.2015.8.26.0545 - Atibaia
Apelante: SANDRA LORENA RAMOS BECERRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Marco Antonio Flores Medina e Luis Ricra
Huaman
Voto no 17152
Afirmou que foram ao endereço para conversar com uma pessoa de prenome
Carlos, pois souberam que estaria oferecendo empregos no ramo de
confecção (fls. 10/11).
Entretanto, já naquela oportunidade foi incriminada
pelos policiais militares Thiago Ferreira de Souza e Marcio Aparecido Alves,
que estavam em patrulhamento e viram a ré e seus comparsas em atitude
suspeita, já que os homens estavam em frente ao portão de uma residência
com ferramentas nas mãos e tentavam abri-lo. Nesse momento, quando a
acusada percebeu a aproximação da viatura avisou os demais e todos
tentaram entrar no veículo, mas acabaram abordados. Disseram mais, que no
interior do carro encontraram uma sacola com ferramentas e todos
apresentaram versões conflitantes (fls. 3/4), de maneira que acabaram detidos.
Como, então, a vítima Karine de Oliveira
Benevenuto Valeriano confirmou a realidade da tentativa do furto (fls. 12),
somente estes elementos já conferiam razoável certeza a propósito da
procedência da acusação.
Mas não é só, pois em juízo, agora sob as garantias
do contraditório, onde a acusada reafirmou que não tentaram arrombar o
portão da residência da vítima para subtrair bens do local, pois apenas
pretendiam conversar com uma pessoa a respeito de um trabalho (arquivo
digital no SAJ – 467), tem-se que a prova oral tornou definitiva sua
responsabilidade pelo crime analisado.
Isso porque, o policial militar Thiago, em
declarações seguras e coerentes, confirmou que ele e seu colega estavam em

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000345-58.2015.8.26.0545 - Atibaia
Apelante: SANDRA LORENA RAMOS BECERRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Marco Antonio Flores Medina e Luis Ricra
Huaman
Voto no 17152
patrulhamento e viram os três suspeitos em frente a uma residência. Aduziu
que, enquanto os dois homens tinham ferramentas e tentavam abrir o portão, a
apelante os avisou quando percebeu a aproximação da viatura, todos foram
detidos quando tentavam entrar no veículo estacionado em frente à moradia,
mas foram impedidos. Finalmente, no interior do carro havia uma sacola com
ferramentas diversas, inclusive aquela vista na mão de um dos homens
(arquivo digital no SAJ – 432).
Esses depoimentos, ao contrário do que sustenta a
Defesa, são mais que suficientes para embasar o decreto condenatório, pois
no furto normalmente não existem testemunhas presenciais e, portanto, se
nada sugere o impedimento do policial, cumpra aceitar suas palavras como a
de qualquer testemunha.
De qualquer maneira, a vítima reafirmou a realidade
da tentativa do furto esclarecendo que embora não tivesse visto a ação, soube
por um vizinho – que tem câmeras em sua casa – que os réus tentaram invadir
sua residência, mas como não conseguiram foram em direção à casa do
ofendido, onde acabaram detidos pelos policiais (arquivo digital no SAJ –
467).
Assim, na total ausência de prova da inocência da ré,
ou mesmo da veracidade da versão que apresentou nos autos, a condenação
era mesmo inafastável.
E pelo crime de furto qualificado pelo concurso de
agentes, na medida em que a acusada admitiu que estava na companhia de
dois homens, que, a demais, foram vistos pelos policiais em ação indicativa

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000345-58.2015.8.26.0545 - Atibaia
Apelante: SANDRA LORENA RAMOS BECERRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Marco Antonio Flores Medina e Luis Ricra
Huaman
Voto no 17152
de que pretendiam subtrair os objetos da residência.
Portanto, não se trata de simples violação de
domicílio e a qualificadora também está bem demonstrada nos autos,
restando, então, analisar a pena imposta.
Nesse mister, o aumento estabelecido na primeira
fase da dosimetria não se justifica, pois a certidão de fls. 209 indica
condenação por delito de furto tentado, mas, por lá, foi julgada extinta a
punibilidade da ré e não serve para caracterizar maus antecedentes.
Desse modo, a pena base fica reduzida para o
mínimo legal e, em seguida, mantido o aumento de 1/6 pela reincidência (fls.
211), atinge 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, de valor unitário
mínimo.
No mais, reconhecida a tentativa, fica mantida a
redução de 2/3, tornando-se definitiva a reprimenda em 9 meses e 10 dias de
reclusão e 3 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Por fim, tratando-se de ré reincidente – específica,
por sinal – incabível qualquer tipo de benefício, como a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou a concessão de sursis, e o
regime inicial semiaberto era mesmo aquele que se ajustava à reprovação da
conduta praticada.
Em suma, o parcial provimento do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, rejeitada a preliminar, DÁ-SE
PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO para reduzir a pena da

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000345-58.2015.8.26.0545 - Atibaia
Apelante: SANDRA LORENA RAMOS BECERRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Marco Antonio Flores Medina e Luis Ricra
Huaman
Voto no 17152
acusada para 9 meses e 10 dias de reclusão e 3 dias-multa, de valor
unitário mínimo em regime semiaberto, mantida, no mais, a r. sentença
pelos próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR